Tribunal: TJES
Processo: 0002427-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002427-35.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAYTON CORREA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002427-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAYTON CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória na qual o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), ameaça (art. 147, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, do Código Penal), nos termos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de reparação mínima dos danos. No recurso, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (
ii
) verificar se há fundamento para a redução da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal exige comprovação da ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, enquanto a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressões de reduzido potencial ofensivo que não resultam em lesões. No caso, o laudo pericial atestou equimoses e limitação funcional no joelho da vítima, corroboradas por prova testemunhal, evidenciando a prática do crime de lesão corporal.
O dolo na prática das lesões resta demonstrado pelo fato de o acusado ter forçado a porta sabendo que a vítima estava atrás, resultando nas lesões constatadas. Assim, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas, corretamente, não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, fundamento para a redução da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º; 147; 150. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. Lei nº 11.340/2006. Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

Vitória, 26 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002427-35.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAYTON CORREA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA, DHENIS MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cl
ayton Correa da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(id. 12341325).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, no id. 29560564, narra o seguinte:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 06 de agosto de 2023, no Bairro Alto Independência, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, entrou, clandestinamente, em casa alheia, ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vítima, Bruna Miranda da Silva.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima conviveram, maritalmente, por 10 (dez) anos e não possuem filhos em comum. Segundo relatos desta, o Denunciado não aceita seu novo relacionamento.

Nesse cenário, no dia dos fatos, o Denunciado, de posse de uma faca e um pedaço de pau, invadiu a residência da vítima e a ameaçou, dizendo “que se ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém.”

Destaca-se que a vítima, ao tentar segurar a porta para conter o Denunciado, sofreu lesões em seu braço e perna. Em seguida, com a chegada dos militares, estes constaram que a vítima apresentava hematomas em seu corpo.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções dos
artigo
s
129, §
13
,
147 e 150, todos
do Código Penal, nos termos da Lei n° 11.340/2006
, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como ao valor de
01 (um) salário-mínimo, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 12341349, a defesa requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Por fim, postula a diminuição da sanção imposta ao apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, passo à análise do
pedido de desclassificação
da conduta do apelante de lesão corporal no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato.

Sobre o tema, válido consignar que o tipo penal da lesão corporal, contido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 13 Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Por sua vez, as vias de fato, previstas no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), compreendem a seguinte conduta:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que a diferença entre os tipos penais supracitados consiste na existência ou não de lesão na vítima.

Isso porque, o crime de lesão corporal ofende a integridade física ou a saúde da pessoa. Já a contravenção penal de vias de fato é entendida como infração expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Dito isso, das provas colacionadas nos autos, verifico que restou cabalmente comprovado o crime de lesão corporal no presente caso.

Nesse ponto, ressalto que a materialidade delitiva de tal delito restou demonstrada, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais
acostado no id. 12341322, o qual atestou o seguinte:
“
área de discreta tumefação e equimose de tom roxo de 5x4 cm na face posterior do terço inferior do antebraço direito; discreta tumefação de 5x5 cm na face anterior do joelho direito; limitação funcional para os movimentos de flexão e extensão do joelho direito
”.

Por sua vez, a prova testemunhal produzida em esfera
judicial
corrobora as lesões descritas no referido laudo. Vejamos, conforme transcrito na sentença:

VÍTIMA BRUNA MIRANDA DA SILVA: “quando os fatos aconteceram nós já estávamos separados; atualmente estamos conversando e tentando voltar; quando a polícia chegou ele estava contido por vizinhos; ele arrombou a porta, eu me escondi no banheiro; ele estava com ciúmes e não aceitava o término;
enquanto ele empurrava a porta do banheiro me lesionou, eu fiz o exame; eu fiquei com hematomas; ele estava com um pedaço de pau e faca
, me ameaçou de morte; eu pedi socorro; os vizinhos socorreram; nessa época o réu morava no bairro Aeroporto, fazia um mês mais ou menos.” (GRIFEI)

PM CARLOS ALEXANDRE ESTEVES MONTEIRO: “fomos acionados sobre uma Lei Maria da Penha, chegamos ao local o réu estava sendo segurado por populares com um pedaço de pau; fizemos contato com a vítima, ela estava com um hematoma; fomos conduzidos para Delegacia; ela dizia que o réu teria forçado a porta; o vizinho estava no local e tentava contê-lo.” (GRIFEI)

PM MATHEUS FERREIRA PASSAMANI: “me recordo, basicamente fomos acionados para ir ao local e encontramos o réu alterado; a vítima queria representar contra ele; foram conduzidos para a Autoridade Policial.” (GRIFEI)

INTERROGATÓRIO:
“o fato é verdadeiro, eu estava embriagado, acabei fazendo isso
; apenas não estava com a faca; na época eu não morava mais lá, no dia não fui convidado para entrar; eu não agredi, mas
realmente empurrei a porta
porque queria entrar.” (GRIFEI)

Depreende-se, assim, que restaram constatadas, tanto pelo laudo pericial, quanto pela prova testemunhal, as lesões corporais produzidas pelo réu na vítima.

Destaco, por oportuno, que a prática de lesão leve não descaracteriza o crime, pois, para que a conduta se subsuma ao tipo penal da lesão corporal, não há necessidade de que as lesões sejam graves ou gravíssimas, já que a lesão leve também é punida pelo tipo do artigo 129, do Código Penal. Lado outro, só se caracterizaria a contravenção penal das vias de fato nos casos em que não fica constatada lesão na vítima, o que não é o caso dos autos.

Ademais,
saliento que, o fato de o acusado ter empurrado a porta, com força suficiente para ocasionar lesões na vítima, sabendo que essa se encontrava atrás, é suficiente a demonstrar seu dolo de praticar lesões na ofendida.

Portanto, comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima, praticada pelo seu
ex-companheiro
, ora recorrente,
não há que se falar em desclassificação
do crime de lesão corporal constante no art
igo
129, § 9º, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art
igo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à
dosimetria da pena,
em que a
defesa
postula a redução
da pena.

Nesse ponto, verifico que, na
primeira fase
da dosimetria da pena de todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, o magistrado sentenciante fixou as penas-bases no mínimo legal.

Por sua vez, na
segunda fase
da dosimetria, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, o magistrado sentenciante fundamentou devidamente a razão de não ter reduzido a pena intermediária, com base na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por derradeiro,
na terceira fase
, não houve a consideração de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena em favor do acusado, em relação a nenhum dos crimes pelos quais foi condenado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 26 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)